Tribunal: TJDFT
Processo: 0748273-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaIvatônia Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748273-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de “REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO” manejado por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ante o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais formulados pela Autora, ora Requerente, na Ação de Conhecimento, Feito n.o 0703858-28.2020.8.07.0001. Defende a presença dos requisitos para o deferimento da medida, uma vez que a tutela provisória foi deferida no curso do Feito originário. Requer o acolhimento do pedido para: “a. que seja concedido efeito suspensivo à Apelação, para que seja determinada, ao Presidente do CONAD, IMEDIATAMENTE, a suspensão da eficácia da resolução do CONAD que alterou as regras eleitorais, sem que fossem garantidas e observadas as regras estatutárias, quanto ao pedido de vista e à ilegalidade do reconhecimento de regime de urgência à matéria. b. Em ato contínuo, que seja dada continuidade ao processo eleitoral consoante as regras estatutárias e regimentais vigentes, aplicadas no último processo eleitoral, pois não há registro de qualquer tipo de incidente que possa comprometer a lisura das eleições, à vista da presença do FUMUS BONI IURIS e do PERICULUM IN MORA, tendo em conta que referido ato impugnado, fere direito líquido e certo dos participantes, como foi demonstrado nesta petição. c. E, por último, com relação ao pedido de efeito suspensivo à Apelação, que seja prorrogado os mandatos vigentes dos Conselheiros eleitos até que sobrevenha a posse dos novos Conselheiros eleitos, mantendo a Composição dos Conselhos de forma paritária. d. Caso não entenda pela concessão de efeito suspensivo, nos termos dos itens anteriores, que sejam prorrogados os mandatos atuais dos conselheiros eleitos até a efetiva posse dos novos eleitos; que sejam convocados para todas as reuniões do CONAD e CONFIS; que nenhuma decisão seja tomada sem a participação dos atuais conselheiros eleitos; e, por último, que seja fixada multa pela não adoção das providências determinadas pela decisão judicial, conforme art. 16, §1o (CONAD) e art. 20, §1o, ambos do Estatuto, que determinam a formação paritária destes Conselhos.” (Num. 21232238 - Pág. 24/25). É o breve relatório. Decido. O atual Código de Processo Civil aboliu o processo cautelar autônomo. Assim, não mais existem em nosso sistema processual civil as ações cautelares nominadas. As providências cautelares típicas como o arresto e o sequestro, por exemplo, foram incorporadas às tutelas provisórias e prescindem de ação própria para o seu exercício. Desse modo, tendo o Poder Legislativo promovido a extinção das ações cautelares típicas, ou nominadas, entendo que não há mais espaço para a admissão de ações cautelares atípicas ou inominadas, com base no mesmo propósito que levou à extinção do processo cautelar, ou seja, a vontade (opção) do Legislador na edição da Lei n.o 13.105/2015. Assim, conforme o sistema do atual Código de Processo Civil, as medidas ditas cautelares figuram no livro da Tutela Provisória, que pode fundamentar-se na urgência ou na evidência, sendo certo que a tutela cautelar pode ser concedida em caráter antecedente (antes da propositura da ação de conhecimento) ou em caráter incidental (com a ação de conhecimento em curso). Nesse descortino, a pretensão trazida no presente petitório não se enquadra na previsão dos artigos 305 a 310 do CPC, que regula o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, uma vez que, como relatado, a Ação Principal da ora Requerente já foi proposta e, até mesmo, sentenciada. A pretensão ora deduzida, de igual sorte, não se enquadra na tutela provisória requerida em caráter incidental, voltada a produzir efeitos no curso do processo, uma vez que a Ação Principal, repita-se, encontra-se na Primeira Instância, em fase de resposta ao recurso de Apelação interposto pela ora Requerente. Por fim, não há amparo legal para o recebimento da presente petição como requerimento formulado com amparo no art. 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso de Apelação Cível pela ora Requerente contra a sentença proferida nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703858-28.2020.8.07.0001. Isso porque o referido dispositivo legal, por determinação expressa, restringe-se ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. O dito art. 1.012 do CPC abriga a regra de que a “apelação terá efeito suspensivo”. O § 1o, por sua vez, prevê as exceções, ou seja, os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Em tais hipóteses, de imediata produção de efeitos por determinação legal (Art. 1.012, § 1o, incisos I a VI), à Apelação poderá ser atribuído o efeito suspensivo, nos moldes do § 3o do mesmo artigo, que é explícito ao determinar que o pedido de “efeito suspensivo” poderá ser formulado ao Tribunal. A concessão de efeito suspensivo, por óbvio, pressupõe a prolação de sentença com conteúdo positivo, ou seja, sentença na qual se imponha uma obrigação ao Apelante. Conforme relatado, o caso versado na Ação de Conhecimento em questão não se identifica com a previsão legal, já que a sentença proferida teve conteúdo negativo, haja vista que houve o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. A seguir transcrevo a fundamentação e a parte dispositiva da sentença proferida na Ação de Conhecimento, Feito no 0703858-28.2020.8.07.0001, que bem resumem os contornos da lide. Confira-se: “FUNDAMENTAÇÃO Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Inexistindo questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação, e presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do cerne da questão submetida ao descortino jurisdicional. Cinge-se a controvérsia à análise da alegada nulidade da Resolução/Geap/CONAD no 405, de 11 de setembro de 2019, que definiu a composição da Comissão Eleitoral, responsável pela condução do processo de escolha dos representantes dos beneficiários para o Conselho de Administração (CONAD) e Conselho Fiscal (CONFIS), apenas por empregados da GEAP. Sustenta a parte autora ter havido violação ao princípio democrático e seus corolários da isonomia e da representatividade dos beneficiários. A ré, por sua vez, defende ter respeitado todos os preceitos constitucionais, legais e regulamentares, de modo que o pleito autoral viola a sua autonomia privada, sobretudo porque a Resolução no 405 foi editada pelo CONAD, do qual participam os Conselheiros representantes dos beneficiários. Nos termos do art. 1a do Estatuto da GEAP, a ré ‘é uma Fundação com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada juridicamente como operadora de plano de saúde, na modalidade de autogestão, multipatrocionada, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira’, que rege-se pelo próprio Estatuto, pelas Regimentos e pelos Regulamentos de cada plano, assim como pela legislação geral emanada do Poder Público, conforme art. 2o É certo que as entidades de autogestão não visam ao lucro e constituem sistemas fechados, já que os planos que administram não estão disponíveis no mercado consumidor em geral, mas, ao contrário, a apenas um grupo restrito de beneficiários. Os planos de autogestão, em geral, são administrados paritariamente e no seu conselho deliberativo ou de administração há representantes do órgão ou empresa instituidora e dos associados ou usuários. No caso da GEAP, trata-se de fundação composta por duas categorias: (i) patrocinadores (pessoas jurídicas que aderem aos planos de saúde administrados pela Fundação, mediante convênio por adesão e que participam, total ou parcialmente, do custeio dos referidos planos) e (ii) beneficiários (pessoas físicas vinculadas aos patrocinadores, sejam servidores ou empregados, que estejam ativos, licenciados ou aposentados, bem como seus pensionistas e dependentes; além dos empregados, dos aposentados e dos administradores da própria Fundação, seus pensionistas e grupos familiares dependentes), conforme art. 6o, 7o e 8o do seu Estatuto. O art. 15, por sua vez, prevê que a Fundação é composta por 3 órgãos estatutários: Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Em relação ao Conselho de Administração, órgão máximo de deliberação e orientação estratégica, o art. 16 prevê a sua composição paritária, como ocorre na maioria dos planos de autogestão: Art. 16. O Conselho de Administração – CONAD é o órgão de deliberação colegiado máximo da estrutura organizacional da Fundação e responsável pela orientação estratégica, definição da política geral de administração da entidade e de seus planos, por aprovar o planejamento estratégico, o Regimento Interno, o Código de Ética e o orçamento da Fundação, bem como acompanhar sua execução. § 1o O Conselho de Administração será integrado por 06 (seis) membros titulares, de forma paritária, sendo 03 (três) representantes dos Patrocinadores, e 03 (três) representantes eleitos pelos Beneficiários Titulares. Em sentido semelhante, o Conselho Fiscal também possui composição paritária, nos termos do art. 20 do Estatuto: Art. 20. O Conselho Fiscal – CONFIS é órgão superior de fiscalização das atividades econômico financeiras da Fundação. § 1o O Conselho Fiscal será integrado por 04 (quatro) membros, de forma paritária, entre representantes dos Patrocinadores e representantes eleitos pelos Beneficiários Titulares. O Regulamento prevê, ainda, que os representantes dos beneficiários, tanto no Conselho de Administração quanto no Conselho Fiscal, serão eleitos pelos próprios beneficiários, mediante eleição direta e secreta, conforme art. 16, § 5o e art. 20, § 4o do Estatuto. De outro lado, o Estatuto não prevê regras que disciplinam o processo eleitoral de escolha dos representantes dos beneficiários nestes Conselhos, deixando-as a cargo do Conselho de Administração, nos termos do art. 17, inciso XXIII, do Estatuto que prevê as competências do referido órgão: Art. 17. Ao Conselho de Administração compete a deliberação das seguintes matérias: XXIII – definição das regras para realização das eleições diretas dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal representantes dos Beneficiários; No exercício desta competência, nas 31a e 32a Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração, deliberou-se e aprovou-se, por maioria de votos, a composição da Comissão Eleitoral apenas por beneficiários que sejam empregados da GEAP. Embora não reste dúvidas de que a fundação de autogestão, como é a requerida, deve observar internamente o princípio democrático, tenho que a deliberação do CONAD, que deu origem à Resolução no 405, não violou tal princípio ou outra norma constitucional, legal ou regulamentar. Não se pode deixar de considerar que a GEAP, como um tipo especial de fundação privada, tem sua autonomia limitada pelos direitos fundamentais de seus membros. Trata-se, aqui, da aplicabilidade dos direitos fundamentais no âmbito privado. A incidência das normas de direitos fundamentais no âmbito das relações privadas passou a ser conhecida, sobretudo a partir dos anos cinquenta, como o efeito externo, ou a eficácia horizontal, dos direitos fundamentais. É claro que não se discute a incidência dos direitos fundamentais quando estes são evidentemente concebidos para serem exercidos em face de particulares, a exemplo dos direitos sociais previstos no art. 7o da CF/88, relacionados ao direito ao trabalho. Trata-se da aplicação dos chamados direitos de defesa às relações privadas, sem, no entanto, perder de vista outro princípio básico das sociedades democráticas, o da autonomia privada, que é extraído da CF/88, que “assegura uma liberdade geral no caput do seu art. 5o e reconhece o valor da dignidade humana como fundamento do Estado brasileiro (art. 1o, III, da CF) – dignidade que não se concebe sem referência ao poder de autodeterminação” (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. COELHO, Inocêncio Mártires. MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 311). Especificamente sobre tal dilema, cito a lição da doutrina (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. COELHO, Inocêncio Mártires. MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p 312 e 317): Há, então, de se realizar uma ponderação entre o princípio da autonomia e os valores protegidos como direitos fundamentais, tendo como parâmetro que a ideia do homem, assumida pela Constituição democrática, pressupõe liberdade e responsabilidade – o que, necessariamente, envolve a faculdade de limitação voluntária dos direitos fundamentais no comércio das relações sociais, mas que também pressupõe liberdade de fato e de direito nas decisões sobre tais limitações. (...) Quanto à possibilidade de o direito fundamental ser suscitado diretamente como razão para resolver pendência entre particulares, há precedentes do Supremo Tribunal Federal admitindo o expediente. O acórdão do STF em que mais profunda e eruditamente o tema foi explorado concluiu que normas jusfundamentais de índole procedimental, como a garantia da ampla defesa, podem ter incidência direta sobre relações entre particulares, em se tratando de punição de integrantes de entidade privada – máxime tendo a associação papel relevante para a vida profissional ou comercial dos associados Como antecipado pela doutrina, o c. Supremo Tribunal Federal admite a aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, já tendo declarado a nulidade da decisão de expulsão de um indivíduo de uma cooperativa porque não lhe fora assegurada a ampla defesa (RE 158.215-4/RS) e, em caso semelhante, a nulidade da exclusão de um sócio de uma sociedade sem a garantia do devido processo legal, cuja ementa transcrevo: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira (RE 201819, Segunda Turma, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 11/10/2005, Publicação: 27/10/2006). Na mesma linha de entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que “A recusa de associação, no caso um clube esportivo, baseada exclusivamente em cláusula protetiva apenas a ex-cônjuge de sócio proprietário de título, excluindo o benefício a ex-companheiro, viola a isonomia e a proteção constitucional de todas as entidades familiares, tais como o casamento, a união estável e as famílias monoparentai” (REsp 1713426 / PR, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 07/06/2019). No caso em apreço, os princípios democrático, da isonomia e da representatividade são garantidos na medida em que a Comissão Eleitoral é escolhida pelo órgão máximo deliberativo da GEAP – o Conselho de Administração – o qual possui composição paritária, com Conselheiros representantes dos patrocinadores e dos beneficiários em igual número, democraticamente eleitos, em eleição que, segunda a própria autora, respeitou o ordenamento jurídico. Neste contexto, na 31a Reunião Extraordinária do CONAD, foram apresentadas três propostas para definição da composição da Comissão Eleitoral, senão vejamos (ID 55841568): O Conselheiro Manoel Lessa sugeriu que a composição da Comissão fosse a mesma do pleito passado (2017-2020), ao argumento de que ‘as eleições ocorreram sem maiores ruídos, onde todas as partes trabalharam de maneira clara de modo que não perduraram dúvidas quanto à sua lisura’. A Conselheira Ivete Amorim votou contra a proposta apresentada pelo Conselheiro Manoel Lessa “por não representar equidade na quantidade de membros de cada seguimento (governo X beneficiários) na composição da chapa” e assim propôs que a Comissão Eleitoral tivesse igual número de membros, ou seja, “que a composição seja paritária, e em havendo eventuais impasses, que haja uma outra instância que poderá ser outra comissão, mas também paritária, para solucionar o possível impasse”. Por fim, o Conselheiro André Serpa propôs ‘que sejam excluídos os conselheiros de ocuparem lugar na Comissão Eleitoral, pois estes têm interesse direto no resultado das eleições, ficando esta comissão composto apenas por funcionários da GEAP’. Formulou tal proposta visando um processo eleitoral isento, transparente, com igualdade de oportunidade de participação com uma “comissão eleitoral que deve atuar de forma autônoma e sendo assim, nenhum dos interessados em concorrer deve constar dentro dessa comissão, tampouco as entidades que possuem interesse direto em ocupar uma das cadeiras que estarão sendo disputadas’. O Conselheiro Josmar Resende e o Presidente do Conselho de Administração, Scott Linhares, votaram com o Conselheiro André Serpa, tendo este apresentado como razões de seu voto que a comissão deve agir de forma imparcial e que, na 61a Reunião Ordinária, deliberou-se sobre possíveis questionamentos posteriores contra uma Comissão composta por integrantes do CONAD e ainda ressaltou a necessidade de fortalecimento da integridade nos processos internos da GEAP. Posteriormente, na 32a Reunião Extraordinária do CONAD, o assunto voltou à pauta, sendo consagrada a proposta de composição da Comissão Eleitoral apresentada pelo Conselheiro André Serpa, por maioria de votos: 3 votos a favor, 2 votos contra e 1 abstenção (ID 55841569). Diante deste cenário, não há como acolher o pedido inicial impondo nova Reunião do Conselho de Administração com pauta específica para determinar a formação de uma nova Comissão Eleitoral, que contemple, obrigatoriamente, a participação de representantes dos beneficiários e utilizando-se, preferencialmente, chamamento público para inscrição de interessados em participar da Comissão. Com efeito, a Comissão Eleitoral definida pela CONAD já é composta exclusivamente por beneficiários, e que são, ao mesmo tempo, empregados da requerida. Chama atenção que os Conselheiros consideraram o fato, inclusive público e notório, de que a GEAP ficou, aproximadamente, 05 anos sob a égide do chamado “regime de Direção Fiscal”, mecanismo instaurado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para aquelas operadoras de saúde que apresentam grave desequilíbrio econômico e financeiro. Nesse sentido, votaram pela composição da Comissão Eleitoral formada apenas por empregados da GEAP como forma de fortalecer a autonomia desta e a integridade em seus procedimentos internos. Por isto, a escolha pelo CONAD de empregados da GEAP não os torna uma classe privilegiada de beneficiários, na medida em que é salutar que a própria GEAP disponha de empregados com competência para o exercício de tarefas internas e instrumentais visando garantir o bom exercício das atividades deliberativa, administrativa e fiscal exercidas pelo CONAD e pelo CONFIS, estes sim órgãos de direção e paritários. Não procede a alegação da requerida de que os empregados da GEAP são manipuláveis pelos patrocinadores. Em verdade, qualquer um que ocupe um cargo de importância estratégica em algum órgão ou entidade está sujeito a tentativas de serem corrompidos e ao abuso do poder, não se podendo afirmar que uma categoria de beneficiários seja mais “manipulável” que outra. Inclusive, a fim de evitar que os membros da Comissão sofram pressões externas, eles possuem garantia de estabilidade de 6 meses a partir da posse dos eleitos (art. 3o da Resolução no 405 do CONAD). Cabe observar, ainda, que, entre os motivos declinados, os Conselheiros entenderam que a escolha apenas de empregados da GEAP torna o processo eleitoral mais imparcial e isento, posto que, embora sejam empregados da patrocinadora, são também beneficiários. Não existe, aliás, beneficiário, que não possua vínculo jurídico com alguma entidade patrocinadora. Diferente seria se a Comissão Eleitoral fosse composta apenas por beneficiários empregados de qualquer outra pessoa jurídica patrocinadora, porque neste caso não haveria justificativa para tanto. Em outras palavras, entendo que os Conselheiros apontaram, e de fato existe, um critério de discrimen legítimo para escolherem, entre tantas categorias de beneficiários da GEAP, os empregados da própria GEAP para comporem a Comissão Eleitoral. Celso Antônio Bandeira de Mello indica quatro elementos para que um fator de discriminação legal seja compatível com o princípio da isonomia (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 41-42): ‘a) que a desequiparação não atinja, de modo atual e absoluto, um só indivíduo; b) que as situações ou pessoas desequiparadas pela regra de direito sejam efetivamente distintas entre si, vale dizer, possuam características, traços, nelas residentes, diferençados; c) que exista, em abstrato, uma correlação lógica entre os fatores diferenciais existentes e a distinção de regime jurídico em função deles, estabelecida pela norma jurídica; d) que, in concreto, o vínculo de correlação suprarreferido seja pertinente em função dos interesses constitucionalmente protegidos, isto é, resulte em diferenciação de tratamento jurídico fundada em razão valiosa – ao lume do texto constitucional – para o bem público’. Em sentido semelhante, o CONAD considerou que a escolha de membros de outras unidades da federação para compor a Comissão seria inapropriada, diante da dificuldade de reunião dos membros e de eventuais custos que seriam acarretados à Fundação, posto que não podem recair sobre os próprios membros escolhidos. Além disso, tenho que o processo de eleição dos membros da Comissão Eleitoral nos moldes em que pleiteia a autora – utilizando-se, preferencialmente, chamamento público para inscrição de interessados em participar da Comissão – é inviável. Isso porque haveria clara ofensa ao inciso XXII do art. 17 do Estatuto da GEAP que prevê que compete ao CONAD deliberar sobre a ‘definição das regras para realização das eleições diretas dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal representantes dos Beneficiários’. De outro lado, a eleição dos membros da Comissão Eleitoral é sem dúvida instrumento para a eleição dos Conselheiros representantes dos beneficiários no CONAD e no CONFIS, não sendo um fim em si mesmo. Por isto, por óbvio, o procedimento de eleição dos membros da Comissão Eleitoral não pode tomar a mesma proporção da eleição dos próprios Conselheiros. Cabe destacar, ainda, que, à exceção do Conselheiro Manoel Lessa, todos os demais Conselheiros entenderam que a composição antiga da Comissão Eleitoral (triênio 2017-2020) não devia prevalecer, como se pode observar da leitura atenta de todos os votos. Dessa forma, sendo a proposta da autora para composição da Comissão Eleitoral discutida, votada e rejeitada no maior órgão deliberativo da GEAP, não se pode, por meio da invocação de princípios e a partir do entendimento particular de que a decisão de tal órgão foi injusta, negar aplicação ao art. 17, inciso XXII, do Estatuto que atribui a competência ao CONAD para definição das regras das eleições diretas dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. Em caso semelhante, cito aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. ACESSO. ÁREA INTERNA. TAG DE IDENTIFICAÇÃO. BIOMETRIA. EQUIPAMENTOS COMPONENTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA. IMPLANTAÇÃO. FORMATO PREVISTO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL EM CONFORMIDADE COM A REGULAÇÃO NORMATIVA. PREVISÃO EXPRESSA. IMPLANTAÇÃO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. RESTRIÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. EFICÁCIA HORIZONTAL. INCIDÊNCIA NAS RELAÇÕES PRIVADAS. CASO CONCRETO. NÃO APLICABILIDADE. AUTONOMIA PRIVADA DA ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL DELIBERATIVA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGORANTE. DIREITO À SEGURANÇA DO MORADOR. AUSÊNCIA DE CONFLITO. AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE. CONFIGURAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO. SUBVERSÃO DA REALIDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, II, VI).. IMPERATIVO LEGAL. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Consoante regra insculpida no artigo 5o, §1o, da Constituição Federal, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, pois não contemplara o legislador constituinte nenhuma condição ou restrição à sua eficácia imediata, e, outrossim, não havendo bloqueio constitucional quanto à irradiação de efeitos dos direitos fundamentais às relações jurídicas não verticais (Estado-particular), tem-se que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm campo de incidência em qualquer relação jurídica, seja ela pública, mista ou privada (eficácia horizontal), donde os direitos fundamentais assegurados pela Carta Política vinculam não apenas os poderes públicos, alcançando também as relações privadas. 2. As normas condominiais convencionais, destinando-se justamente a pautar internamente o uso das áreas comuns, das áreas privativas e a preservar a intangibilidade do núcleo condominial, consubstanciam regulação interna particular de natureza estatutária e efeitos irradiantes, alcançando e vinculando todos os condôminos, podendo, inclusive, ensejar restrição ao uso das unidades autônomas e ao comportamento dos condôminos, reputando-se legítimas as deliberações assembleares tomadas por decisão da maioria, desde que não exorbitem o que o legislador permitira (CC, art. 1.333). 3. Conquanto reconhecido o alcance da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações jurídicas individualizadas como mecanismo apto a garantir que eventuais abusos na normatização privada não lesem princípios constitucionais basilares ou bens essenciais aos indivíduos com base na preponderância da posição social, sua aplicação resta por obstada nas hipóteses em que a disposição estatutária condominial, conquanto tangencie valores ínsitos à esfera jurídica individual e encerre restrições aos condôminos, guarda conformidade com o ordenamento legal. 4. Estabelecido pela Convenção Condominial, em conformação com a legislação que a autorizara, a implementação de sistema eletrônico de segurança para acesso à garagem e demais dependências do condomínio, ressoa inexorável que, deliberada em convenção a implantação do sistema, a obrigatoriedade da disposição alcança a todos os condôminos, não se afigurando possível a pretensão advinda dum condômino de acessar a área interna do condomínio em desconformidade com a sistemática deliberada em reunião assemblear, devendo se sujeitar à vontade da maioria, inclusive por ser meio idôneo ao melhoramento da segurança do coletivo e de sua própria, inclusive, notadamente porque as decisões no ambiente do condomínio é tomada pela maioria, que, assim deliberada, obrigado e alcança a todos, salvo se dissentir do legislado. 5. Conquanto sensível o problema de segurança que afetam imóveis inseridos em área condominial, resta obstado, em estrito respeito ao postulado nuclear afeto à hierarquia das normas, que o Poder Judiciário afaste a aplicação de lei expressa em homenagem aos análogos principiológicos derivados da eficácia horizontal dos direitos fundamentais sob a premissa de reputada injustiça ou desproporcionalidade de lei ou ato normativo, sobejando ao condômino que se sente prejudicado a adoção de medidas específicas de segurança destinadas a elidir o aspecto de vulnerabilidade de sua propriedade, desde que não exorbitem a seara da autonomia privada da convenção condominial, não lhe sendo lícito nem podendo ser tolerado que, à guisa de exercitar seu direito à segurança e à proteção pessoais, tangencie o direito posto. 6. De forma a ser privilegiado o fim social das disposições normativas como forma de preservação do interesse coletivo e viabilização da vida em sociedade, obstando que cada um faça o que melhor lhe aprouver sem observância das posturas legisladas, devem ser prevenidas, obstadas e corrigidas atitudes que encerrem violação a direito coletivo em benefício do interesse individual de um único condômino, não se legitimando, portanto, que seja cominada ao condomínio a obrigatoriedade de permitir que condômino transgressor não obedeça às regulamentações impostas a todos dos demais condôminos, no caso a utilização de TAG de veículo para acesso à área interna do condomínio, e, outrossim, o sistema de biometria aprovado em reunião assemblear em conformidade com a lei e as normas condominiais regularmente deliberadas. 7. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico. 8. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 9. Aferido que a parte alterara a verdade dos fatos, pois, ao revés do alegado, não fora coibido de transitar pelo condomínio ou ter acesso à área interna do condomínio mediante utilização do sistema antigo de segurança, sobressaindo apenas a exigência de que se identificasse para manutenção da segurança de todos os condôminos, subvertendo a realidade processual, inexorável que incorrera em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, pois tangenciara a verdade, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, arts. 80, incisos II e VI). 10. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários de sucumbência impostos ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 11. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1268476, Processo: 07228238820198070001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, julgamento em 22/07/2020) Também a alegação da autora de que “o CONAD, exclusivamente integrado pelos representantes das patrocinadoras, decidiu, por maioria, que a Comissão Eleitoral deveria ser formada, como de fato foi, exclusivamente por empregados da GEAP” não procede. O CONAD, integrado pelos representantes dos patrocinadores e dos beneficiários, decidiu por maioria de votos. Não houve a imposição da vontade dos Conselheiros dos patrocinadores sobre a dos Conselheiros dos beneficiários, sendo importante ressaltar que o Presidente sequer valeu-se do voto de minerva, instrumento tão criticado pela autora, e que não é objeto destes autos. Da leitura das Atas das Reuniões 31 e 32 do CONAD também não se verifica ter havido a imposição dos membros da Comissão, os quais foram sugeridos pelo Conselheiro André Serpa e acolhidos pelos Conselheiros que votaram a favor da sua proposta. Ao que se colhe, os Conselheiros dos beneficiários, não indicaram quaisquer nomes para composição da Comissão Eleitoral. Não houve, contudo, qualquer oposição à possibilidade de que indicassem membros para compô-la. Outrossim não é possível se falar em mudança brusca do procedimento eleitoral até então vigente, o que deveria ser precedido de discussões e audiências públicas segundo a autora, pois, como exposto, a GEAP, no decorrer dos últimos anos, passou por algumas intervenções da ANS e não há, nestes autos, notícias da composição da Comissão Eleitoral Nacional nos triênios anteriores a 2017/2020. Além disso, a composição mais democrática da Comissão Eleitoral, caso em que poder-se-ia cogitar de uma composição paritária, em respeito aos princípios democrático, da isonomia e da representatividade, foi colocada na pauta da 31a Reunião Extraordinária do CONAD pela Conselheira Ivete Amorim, mas foi rechaçada por todos os outros Conselheiros, inclusive pelos Conselheiros representantes dos beneficiários, não obtendo nenhum voto. Logo, o acolhimento do pleito autoral significaria, por vias transversas, fazer prevalecer proposta analisada e rejeitada pelo CONAD, onde imperou a representatividade, própria da composição paritária deste Conselho, e os princípios democrático e do devido processo legal, como se pode inferir a partir da leitura das Atas das reuniões. Nesse sentido, houve amplo debate a respeito da composição da Comissão, ocasião em que todos os Conselheiros se manifestaram, votaram e deram as razões de seus votos. Com efeito, importa reforçar que cabe ao Poder Judiciário analisar se tais princípios foram observados no procedimento de escolha dos membros da Comissão Eleitoral. A intervenção do Judiciário no mérito – isto é, na decisão do CONAD – só pode ser concebida se houver violação aos direitos fundamentais dos associados (beneficiários ou patrocinadores), o que não se verifica no caso. Nesse sentido, confira-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REVOGAÇÃO POR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RISCO DE ESVAZIAMENTO DO OBJETO DO PROCESSO. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL E EFETIVO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPATÓRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA ATÉ O ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PENALIDADE IMPOSTA A SÓCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO NORMATIVO ESTATUTÁRIO COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. Admite-se a propositura de medida cautelar visando a preservação, durante a pendência do processamento e julgamento da apelação, dos efeitos da tutela antecipatória anteriormente concedida quando demonstrado risco de perda da utilidade do provimento jurisdicional pleiteado no processo principal. 2. Tendo sido delimitada a natureza da tutela de urgência pleiteada, que foi requerida em processo autônomo e em caráter incidental objetivando a concessão de providência assecuratória que visa resguardar o resultado útil do processo principal, afasta-se a preliminar de extinção. 3. Evidenciando-se o risco de dano inverso irreparável, bem como que a pretensão deduzida no processo principal poderia ficar esvaziada antes do julgamento do recurso de apelação, o que, ao menos no âmbito da jurisdição ordinária, não seria recomendável, é de rigor a confirmação da decisão que deferiu liminarmente a medida para determinar que o requerido se abstenha de dar cumprimento ao restante da sanção imposta ao requerente antes do esgotamento da presente instância. 4. Sobre a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, o Supremo Tribunal Federal referendou a tese de que, a despeito da proteção conferida ao núcleo do direito fundamental à liberdade associativa (artigo 5o, incisos XVII a XX da Constituição Federal), as associações civis, como qualquer outra entidade, não podem atuar na ordem jurídica à revelia dos mandamentos constitucionais, devendo o espaço de autonomia privada ser exercido em harmonia com os demais direitos fundamentais, como a garantia do devido processo e o respeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV da CF), que devem ser minimamente assegurados mesmo nos processos internos das instituições privadas (STF. RE 201819, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821). No entanto, conforme consagrado pela jurisprudência, o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade dos atos à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo, sendo vedada a incursão judicial no mérito administrativo visando à apreciação de condutas e provas, cuja valoração compete, precipuamente, aos conselhos internos da entidade. Precedentes. 5. Verifica-se que o procedimento administrativo que resultou na imposição de penalidades disciplinares ao requerente/apelante seguiu os trâmites regulamentares em consonância com o disposto no Estatuto do Iate Clube e na Resolução do Conselho Deliberativo 001/2011. Foi devidamente assegurado no processamento da representação no âmbito da entidade privada o exercício do direito de defesa, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo, ao final, julgado pela autoridade competente. 6. O procedimento administrativo em questão, para o qual não há qualquer imposição normativa, não está sujeito à indivisibilidade própria das ações penais. A representação disciplinar como faculdade - e não como dever de ofício - deve ser dirigida em razão daquele que o representante acredita ter praticado alguma infração, situação que, todavia, não impede a posterior apuração da conduta de outros envolvidos quando se tenha elementos para tanto, como ocorreu na hipótese, em que houve recomendação para representação de ofício de outro associado. Verifica-se, ademais, que, no caso em análise, dessa situação específica não resultou qualquer prejuízo ao requerente/apelante. 7. Embora seja possível o controle jurisdicional da legalidade de processo administrativo, a valoração da repercussão jurídico-estatutária dos atos praticados pelo associado e o consequente enquadramento da conduta para fins de julgamento incumbem precipuamente ao conselho interno da entidade. 8. A deliberação do Conselho Diretor da entidade reconheceu que o apelante incorreu, em concurso material, na prática de mais de uma infração estatutária, razão por que o somatório do tempo da penalidade relativa a cada uma delas, conforme limite de gradação estabelecido no art. 20, III da Resolução do Conselho Deliberativo 001/2011, resultou na aplicação de uma pena de suspensão de 130 (cento e trinta) dias. Não houve, portanto, extrapolação do teto regulamentar previsto no art. 43 do Estatuto para a aplicação da penalidade de suspensão, sendo, ademais, vedado ao Poder Judiciário reapreciar o quantitativo da pena que foi estabelecido pela instância competente da entidade dentro dos limites estatutários. 9. Não houve a imposição de dupla punição pelo mesmo fato na aplicação das penalidades de advertência e suspensão, tendo em conta, nesse contexto, o mérito da qualificação e o enquadramento distinto das condutas realizado pelo órgão administrativo encarregado do julgamento. 10. Considerando o devido processo estabelecido nas normas estatutárias e regulamentares, não se evidencia do procedimento administrativo que resultou na imposição de penalidades ao requerente/apelante qualquer ilegalidade ou irregularidade que autorize a intervenção do Poder Judiciário visando a pretendida declaração de nulidade. 11. Não demonstrada nenhuma abusividade ou ilegalidade praticada pelo requerido/apelado com reflexos nos direitos da personalidade do requerente/apelante, afasta-se, igualmente, a pretensão de reparação por danos morais. 12. Medida cautelar inominada admitida, preliminares rejeitadas e, no mérito, julgada procedente. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Acórdão 1032414, Processo: 20140111054940APC, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, julgamento em 19/07/2017) Neste contexto, tenho que qualquer uma das propostas apresentadas pelos Conselheiros – no que se inclui a vencedora – está em consonância com o ordenamento jurídico e com a Constituição. O fato de a autora considerar uma proposta melhor que a outra, considerar que uma melhor atende aos interesses dos beneficiários que outra, não é suficiente para que qualquer delas seja considerada violadora da Constituição Federal. Há que se destacar que a autora representa apenas parte dos beneficiários, de modo que não se vislumbra garantias de que a proposta por ela apresentada nestes autos é aceita por todos os demais beneficiários da requerida, não se tendo notícias de que outra categoria de beneficiários tenha se insurgido contra a Resolução no 405 do CONAD. Em suma, é próprio da democracia a pluralidade de ideias, o desacordo de vontades, e é justamente por isto que é tão importante que o processo de tomada de decisão seja feito por órgão competente, representativo, transparente e constituído de acordo com a lei – no caso, o CONAD –, para que a decisão, ainda que não agrade a todos, seja, em princípio e presumidamente, legítima. Se todo o processo de escolha dos membros da Comissão Eleitoral observou todos estes princípios, a decisão do CONAD é legítima, tem a presunção de legitimidade, o que impõe à autora o ônus argumentativo de demonstrar que a decisão produzida violou os direitos fundamenteis e os princípios constitucionais. Logo, para tanto, não é basta a afirmação de que a Comissão deveria ter composição mista de beneficiários. É verdade que até poderia ter, mas o fato de não o ter não implica violação ao princípio da democracia ou da isonomia. Destaque-se que, de um lado, jamais, a Comissão conseguiria contemplar todas as categorias de beneficiários e, de outro, não se verifica desarrazoada a escolha, entre as inúmeras categorias de beneficiários, dos empregados da GEAP para compor a Comissão, reforçando a autonomia e a integridade da Fundação. Vale destacar, ainda, que é próprio da democracia que as decisões sejam tomadas pelos representantes eleitos do povo, no caso, pelos representantes escolhidos pelos patrocinadores e pelos eleitos pelos beneficiários. É a chamada democracia indireta, tão aclamada, diante das dificuldades práticas do exercício da democracia direta. De outro lado, é plenamente legítimo, em um Estado Democrático de Direito, que a autora busque que um de seus associados integre a Comissão Eleitoral, quiçá o próprio CONAD, havendo, inclusive, notícias de que um deles passou a integrar a Comissão Eleitoral por meio da edição da Resolução no 452 do CONAD. Contudo, diante da ausência de violação ao ordenamento jurídico na Resolução no 405 do CONAD e no procedimento que levou à sua edição, este pleito da autora não pode ser obtido âmbito do Judiciário. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Por consequência, declaro resolvido o mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Comunique-se a prolação da presente sentença à Excelentíssima Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, Relatora do Agravo de Instrumento no 0703635-78.2020.8.07.0001 e do Agravo de Instrumento no 0703636-63.2020.8.07.0000, relativo aos autos conexos no 0703975-19.2020.8.07.0001. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1.” Nesse contexto, não se vislumbra a existência de amparo legal para o manejo da presente Petição, uma vez que a sentença não produziu qualquer alteração na relação jurídica de direito material existente entre as partes, não tendo, assim, atribuído qualquer obrigação à Autora/Apelante, ora Requerente, já que os pedidos, naquilo em que não perderam o objeto, foram julgados improcedentes. Ressalte-se que pretendida concessão de efeito suspensivo, por seu turno, não tem o condão de restabelecer a tutela provisória inicialmente concedida, mas que foi revogada em razão da sentença de improcedência. Esse já era o entendimento mesmo antes da vigência do atual Código de Processo Civil, conforme pode ser extraído dos seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM APC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA APELANTE EM PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MEDIANTE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. ‘Não se restabelece a tutela antecipatória, expressamente revogada na sentença de improcedência da ação, pela circunstância de a Apelação interposta ter sido recebida no duplo efeito’ (AgRg no Resp 1146537/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, data do julgamento 10/11/2009, DJe 11/12/2009). Recurso desprovido.” (Acórdão n.859452, 20100110485375APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2015, Publicado no DJE: 14/04/2015. Pág.: 313) “Ainda que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de Apelação, tal efeito não tem o condão de restaurar/'repristinar' decisão anterior, na qual fora deferida a liminar, mormente quando expressamente revogada na sentença.” (Acórdão n.643416, 20120020169617AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado:ANGELO CANDUCCI PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2012, Publicado no DJE: 09/01/2013. Pág.: 318 - excerto) Assim, inexiste sentido em suspender-se decisão judicial de caráter negativo, por absoluta incompatibilidade ôntica com a lógica jurídica, uma vez que a decisão judicial em que se julga improcedente um pedido formulado na exordial não modifica a situação de que a parte dispunha antes do ajuizamento da Ação, de maneira que a suspensão de uma decisão negativa não traria efeitos na esfera jurídica dos litigantes. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno do TJDFT. Custas pela Requerente. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator Eventual (art. 82, § 2o - RITJDFT)